Tribunal: TJBA
Processo: 0570948-96.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0570948-96.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FABIO EMMANUEL OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMUNERATÓRIA. POLICIAL MILITAR. REAJUSTES EM PERCENTUAIS DISTINTOS ESTABELECIDOS PELA LEI 10 .558/2007. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONFIGURADA. EXTENSÃO A TODOS OS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIXADAS PELO TJBA NO JULGAMENTO DO TEMA 09 DO IRDR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.558/2007. SENTENÇA EM ALINHAMENTO COM O PRECEDENTE VINCULANTE DESTA CORTE. APELO IMPROVIDO. Trata-se de Apelação Cível manejada por Fábio Emanuel Oliveira dos Santos, tendo como Apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS nos termos do voto da Relatora.